Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-27.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001813-27.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e NOMA DO BRASIL S/A.
Recorrido: MARCOS COLUCCI.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08 - RESTITUIÇÃO MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA - LEGALIDADE - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELAS RECLAMADAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
2- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim, mediante contemplação do consorciado.
3- A taxa de administração de 13% paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva, tampouco a retenção do Fundo de Reserva (0,5%).
4- A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído.
5- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
6- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001813-27.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS COLUCCI - CPF: 523.493.229-04 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (RECORRIDO), BRUNO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 039.478.679-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08 - RESTITUIÇÃO MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA - LEGALIDADE - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELAS RECLAMADAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim, mediante contemplação do consorciado.

3-

A taxa de administração de 13% paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva, tampouco a retenção do Fundo de Reserva (0,5%).

4-

A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído.

5-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6-

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020